Tribunal: TJDFT
Processo: 0705785-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. ADEQUAÇÃO DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. DESPESAS ACESSÓRIAS. INADIMPLEMENTO. PROVA. INEXISTÊNCIA. GRUPO SOCIETÁRIO. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Na ausência de estipulação em contrário, compete ao locatário a adequação do imóvel às especificidades de sua atividade empresarial.
2. O inadimplemento do locatário em relação às despesas acessórias ao contrato de locação constitui ônus do autor/locatário.
3. Não é bastante para a comprovação da existência de um grupo econômico o fato de as empresas estarem sediadas no mesmo endereço ou terem sido representadas pelo mesmo procurador.
4. Negou-se provimento ao apelo da ré e deu-se parcial provimento ao apelo da autora.